Tribunal: TJES
Processo: 0007172-20.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007172-20.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR COSTA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
OMIS
S
ÃO

NÃO CONSTATADA. REDISCUSSÃO.

PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
o contrário do alegado
pelo embargante
, não há omissão no
acórdão
,
sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

2
.
O
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
7172
-
20
.20
18
.8.08.00
4
8

EMBARG
ANTE
:
HIGOR COSTA REIS

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração

opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,

conheceu
e

deu parcial
provimento
ao
recurso da
defesa
(ID
9107181)
.

O

embargante

alega
haver omissão no julgado, pois,
no seu entender,
deixou de analisar
o

pedido defensivo de desclassificação do delito impugnado para o descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

Prequestiona a matéria
(ID
9855215
).

Contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID
10137308
).

P
ois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado.

N
a espécie
,
o nobre
representante da Defensoria Pública Estadual fez constar em suas razões recursais o seguinte tópico: “
2. Da insuficiência probatória para o tráfico e da desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28, Lei nº 11.343/2006)
”. Entretanto, os argumentos
manejados
são
direcionados apenas para a tese de absolvição. Veja-se:

“
(...
)
A Defesa entende necessária a reforma da sentença condenatória, tendo em vista que,
o acu
sa
do em seu

interrogatório em juízo nega que as drogas seriam dele
, que estava em frente a sua casa, que é usuário de drogas. O fato do local onde o acusado foi apreendido não é conhecido como ponto de venda de drogas não há prova suficiente para determinar o caráter mercantil de sua conduta, ta
m
pouco a quantidade ínfima de entorpecente apreendido, que o próprio MM Juiz reconhece. Vejamos:

‘
com relação à quantidade de substância, não entendo que a droga apreendida possa
figurar como ínfima quantidade, porém, tampouco podem ser consideradas como
vultuoso volume, pelo que essa circunstância não lhe favorece e nem, particularmente, a prejudica em relação à natureza da substância, tenho que a
m
esma não deve ser valorada, as consequências do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal.’

Veja excelência em cenário hipotético que a droga apreendida de fa
t
o fosse de propriedade do acusado
, evidentemente 20,5 gramas seria para o seu uso sema
n
al e não para traficância.
Ademais, o próprio acusado em juízo admite ser usuário de maconha e cocaína e que em todo momento colaborou com a abordagem, franqueando a entrada dos policias em sua residência por livre espontânea vontade, pois, é trabalhador, honesto e não dedica sua vida a atividade criminosa.

Além disso, na instrução processual observa-se que a prova testemunhal produzida em juízo não é apta em confirmar a autoria do delito, uma vez que embasada somente no depoimento de apenas uma policial, que basicamente se limitou a reproduzir os ter
mo
s da denúncia lida antes da audiência.

É sabido que diversas vezes as únicas testemunhas que presenciaram a
o
corrência do ilícito penal são os Policiais Militares que realizaram a apreensão do suspeito. Contudo não deve prosperar o entendimento de que, com fulcro APENAS nas palavras daqueles são aptas embasar uma medida tão drástica como um decreto condenatório. É necessário todo um arcabouço probatório que enseje e contrib
u
a para a atividade decisória do magistrado, e este arcabouço NÃO FOI PRODUZIDO NOS AUTOS EM TELA.

Diante de tal fato, qualquer decreto condenatório é insustentável e fere os princípios do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, já que não restou comprovada a verdade dos fatos, contribuindo, pois, para uma flagrante injustiça.
(...)” (g.n.)

Portanto, ao contrário do alegado, não há
que se falar em
omissão no
acórdão
,
sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado
.

Ademais, os aclaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

D
iante do exposto,
sem delongas,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)